Tribunal: TJBA
Processo: 0000620-41.2008.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000620-41.2008.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

APELADO: MARIA SUZANA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM
EXECUÇÃO
FISCAL
.
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COMUM.

DEMORA DO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE DECORREU DE FALHA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.

Prescrição de parte da pretensão executiva. Impossibilidade de cobrança do crédito relativo ao exercício financeiro dos anos de 2002 e de 2003.

O STJ apreciou a questão, em sede de recurso repetitivo, no Tema 179, que se refere a “
Questão referente à alegada impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”, cuja tese firmada foi: “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

Entendimento da súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Observa-se, portanto, que, quando proferida a sentença extintiva, o processo encontrava-se, em verdade, aguardando a prática de ato cartorário.

Portanto, a impossibilidade do processo se desenvolver validamente ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, por não ter
havido o impulso judicial competente
.

APELO PROVIDO PARCIALMENTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000620-41.2008.8.05.0220
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e como apelada MARIA SUZANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA